Tribunal: TJPA
Processo: 0807679-85.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807679-85.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: LEONARDO CASTRO CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807679-85.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:

CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: LEONARDO CASTRO CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE TAILÂNDIA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO).

1.

DO EXCESSO DE PRAZO
. IMPOSSIBILIDADE.
NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A MAIS DE NOVE MESES, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, REDESIGNADA PARA O DIA 06/09/2022, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA,
VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SE
GUINDO OS TRÂMITES LEGAIS, NÃO RESTANDO EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL, APESAR DE HAVER REMARCADO A AUDIÊNCIA ANTES DESIGNADA PARA O DIA 24/05/2022, EM RAZÃO DE READEQUAÇÃO DA PAUTA DO JUÍZO, PARA O DIA 06/09/2022. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 14 de junho de 2022 e término no dia 20 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 20 de junho de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LEONARDO CASTRO CORDEIRO,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Tailândia/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802282-51.2021.8.14.0074, pela suposta prática do crime de roubo qualificado.

Narra o impetrante,
que o paciente se encontra preso desde o dia 01/12/2021, estando a primeira audiência de instrução do processo, designada para o dia

0
6/09
/2022,

ou seja, para nove meses após a

prisão do
ora paciente
, caracterizando o excesso

de

prazo

para

a

formação

da
culpa.

Sustenta que não obstante a autoridade coatora fundamente
sua

decisão

na

inexistência

de

fatos

novos

aptos

a

modificar

seu
entendimento acerca da necessidade da prisão preventiva, o fato novo em

questão

é

bastante

evidente,

qual

seja,

a

clara

demora
desarrazoada na realização dos atos instrutórios do processo, uma vez que,

até

o

presente

momento,

não

houve

sequer

a

realização

da
primeira

audiência

de

instrução;

motivo

pelo

qual

entende

que

o
paciente faria jus à concessão da ordem, a fim de responder ao feito em liberdade.

Deneguei
a liminar às fls. 55/56 (ID nº 9656581), dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

67/69, ID nº 9723922), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O paciente

foi preso em flagrante no
dia 01/12/2021
, por volta das 18:35 horas, após a autoridade policial ter recebido uma
informação relatando q
ue o paciente havia acabado de cometer um assalto, em conjunto com
outra pessoa em uma moto Honda Pop vermelha, subtraíram uma moto Honda Biz.

Consta nos autos que, após receber a informação, a autoridade policial passou a
fazer ronda para localizar os ac
usados, e, por voltas das 9:00h, encontraram dois indivíduos
com a moto Honda Pop vermelha e os levaram até a delegacia, onde LEONARDO CASTRO
CORDEIRO foi reconhecido pela vítima como autor do crime
;

- Ministério Público apresentou parecer desfavorável ao pedido de liberdade
provisória e apresentou denúncia em 07/12/2021;

- Decisão

recebendo

a

denúncia

e

indeferindo

o

pedido

de

liberdade

de
provisória em 14/12/2022
;

- Resposta à acusação protocolada pela Defensoria Pública em 27/01/2022
;

- Decisão

designando

audiência

de

instrução

e

julgamento

para

o

dia
24/05
/2022
;

- Redesignação da audiência para 06/09/2022 em razão de readequação da pauta;

- Pedido de revogação da prisão preventiva fundamentada no excesso de prazo
em 24/05/2022;

- Parecer do Ministério Público desfavorável à revogação em 27
/05/2022;

- Decisão

indeferindo

o

pedido

de

revogação

da

prisão

preventiva

em
27/05/2022;

- Atualmente o

feito

encontra
-
se aguardando

a realização

da audiência

de
instrução e julg
amento.

Nesta
Superior Instância
(fls. 73/78, ID nº 9723922), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

DO EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 09 meses, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, estando com audiência designada para o dia
06/09/2022
. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal, apesar de ter havido redesignação da audiência anteriormente designada para o dia 24/05/2022, sendo remarcada para o dia 06/09/2022, em razão da readequação da pauta do juízo.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Como bem salientou o Juiz em sua decisão datada de 27/05/2022:
“Quanto ao excesso de prazo alegado, entendo que não merece prosperar, uma vez que os prazos
processuais não são peremptórios, e apenas configura-se o constrangimento quando a dilação é indevida e foge completamente a razoabilidade, o que não é o caso dos autos. No mais, não há que se falar em excesso de prazo ou constrangimento ilegal, uma vez que o processo estava em seu regular andamento, dentro de um prazo razoável de duração. Cumpre destacar que
já responde a outros processos, inclusive com condenação
”.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

Atualmente, a jurisprudência, incluindo os tribunais superiores, tem proclamado que o prazo para a conclusão da instrução criminal, estando o réu preso, não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não podendo limitar-se, essa análise, à mera soma aritmética do tempo dos atos processuais.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NÃO CONHECIMENTO DAS TESTES REFERENTES À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – SÚMULA Nº 03 DESTA CORTE – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE
. 1. Paciente que responde pelo delito homicídio qualificado. 2. Alegação de não ocorrência de audiência de custódia, negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicação de medidas cautelares e excesso de prazo. (...) 4. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, fora ofertada denúncia em 15/12/2014 e recebida a mesma em 28/10/2015, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente em 01/11/2018 e cumprida em 21/02/2020. Diante disso, percebe-se que o paciente permaneceu foragido um certo período de tempo, o que atrasou o andamento da marcha processual, e ainda, a defesa vem o fazendo, posto que o juízo não demarcou audiência de instrução e julgamento em razão de não oferecimento da resposta acusação. Noutros termos, verifico incidir a súmula nº 03 desta corte. Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, dada sua contribuição para o retardo do início da instrução. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.”
(TJE/PA. 3790812, 3790812, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 06/10/2020, Publicado em 09/10/2020).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 20/06/2022